Tribunal: TJSP
Processo: 2303604-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE.

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2303604-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAMUEL MACHADO DOS SANTOS, é agravado TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2303604-61.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2303604-61.2020.8.26.0000 -Voto no 36645
2
Agravantes: Samuel Machado dos Santos
Agravado: Tim S/A
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza prolatora: Adriana Marilda Negrão
JUSTIÇA GRATUITA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR A
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O
PROCESSO
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO

POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36645
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização danos morais fundada em contrato de telefonia móvel,
indeferiu os benefícios da justiça gratuita em razão dos vencimentos
recebidos pelo requerente.
O agravante que a declaração de hipossuficiência
econômica é suficiente para a concessão do benefício, não havendo
elementos de convicção para que a gratuidade seja indeferida. Afirma
que seu salário é compatível com o benefício da gratuidade não se
confundindo a hipossuficiência financeira com miserabilidade.
O recurso foi processado apenas no efeito
devolutivo e encaminhado à mesa para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2303604-61.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2303604-61.2020.8.26.0000 -Voto no 36645
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Segundo o caput do artigo 98 do Novo Código de
Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios faz jus à gratuidade da
justiça, bastando para sua concessão a simples alegação da necessidade,
que se presume verdadeira conforme artigo 99, caput e § 3o do mesmo
diploma legal.
Por outro lado, o § 2o do artigo 99 do NCPC
estabelece que o juiz pode, diante dos elementos que evidenciem a falta
de pressuposto para concessão do benefício, determinar que a parte
comprove a alegação de ausência de condições financeiras para custear o
processo, ou, se já houver prova da suficiência econômica daquele que
pleiteia o benefício, indeferi-lo de plano.
No caso, o agravante juntou aos autos comprovante
de rendimentos indicativo de renda mensal de aproximadamente quatro
salários mínimos (fl. 109 dos autos de primeiro grau), o que constitui
elemento de convicção suficiente para concluir que possuir condições
financeiras para custear o processo sem prejuízo do sustento, mormente
considerado o valor da causa (R$ 30.148,10), o que faz correta a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2303604-61.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2303604-61.2020.8.26.0000 -Voto no 36645
4
que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator